Tribunal: CARF
Processo: 10725.002304/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO COMPLEMENTAR (CARNÊ-LEÃO)
Os valores declarados a título de pagamento de imposto complementar (carnê-leão) podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovados.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002304/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.928 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MARILENE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO COMPLEMENTAR (CARNÊ-LEÃO)
Os valores declarados a título de pagamento de imposto complementar (carnê-
leão) podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual, desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 03 de setembro de 2007, por
meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 1.148,45, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
compensação indevida de carnê-leão e imposto complementar (mensalão) no valor de R$
1.365,24.
Devidamente notificada sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) não foi intimada para prestar esclarecimentos;
b) questiona a incidência sobre o juros de mora na aplicação da Taxa Selic;
c) fez o recolhimento indevido a favor da SRFB através de DARF no valor de R$
291,58;e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002304/2007-74
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002304/2007-74

d) aponta que nos termos do art. 149, IV do CTN o preenchimento equivocado
da declaração ocasionaria na revisão do lançamento em qualquer etapa do
processo.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-30.823 – 3a Turma da DRJ/RJ2 julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não houve comprovação do recolhimentos dos tributos indevidamente
compensados na DIRPF 2005.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, trazendo as mesmas razões já apontadas em
sua impugnação.
A Recorrente anexa ao seu recurso voluntários os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 46 e 47);e
(ii) DARF (fls. 48).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para sustentar os
argumentos apresentados.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002304/2007-74

Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.
5. Com relação à alegação de que a autoridade lançadora teria violado normas de
Direito Administrativo Processual, ao efetuar o lançamento sem que a contribuinte
tenha sido previamente intimada a prestar esclarecimentos, não assiste razão à defesa.
Com efeito, a atividade de lançamento, dada sua natureza inquisitiva, não requer a
prévia audiência do sujeito passivo, mormente quando a Administração Tributária
possui todos os elementos necessários à apuração do crédito tributário, nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional, c/c § 2° do art. 835 do RIR/99. Tal não implica
violação de preceitos do Processo Administrativo Fiscal, vez que o contribuinte pode
exercer 0 contraditório e a ampla defesa, na sua plenitude, mediante a oferta de
impugnação, nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972, o que efetivamente ocorreu no
caso em tela.
6. Quanto à aplicação da taxa SELIC, confonne preceitua os artigos 13, da Lei n° 9.065,
de 20 de junho de 1995, e 61, parágrafo 3°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros de mora são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
Integralmente devidos, pois, os juros de mora aplicados no presente lançamento,
consoante a legislação vigente.
8. Quanto à alegação de boa-fé, bem como a argüição de que ocorrera erro no
preenchimento da DIRPF em referência, a justificar, no entendimento da defesa, o
afastamento da multa de mora, bem como dos juros legais, com base no art. 100 do
CTN, também não merece prosperar. Ocorre que a responsabilidade por infifação à
legislação tributária possui natureza objetiva, prescindindo da real intenção do agente,
ex vi do art. 136 do CTN. Além do mais, o dispositivo legal citado pela defesa, antes de
autorizar suas conclusões, justifica o lançamento efetuado. Com efeito, o parágrafo
único do art. 100 do CTN isenta o contribuinte, que tenha observado a legislação
tributária, no sentido amplo dessa expressão, da aplicação de penalidades, bem como da
cobrança de juros de mora. Com efeito, a contrán'o sensu, aqueles que descumpriram
essa legislação, a exemplo da impugnante, que efetuou compensação indevida na
DIRPF 2005, estão sujeitos a tais penalidades, bem como aos acréscimos moratórios.
9. Com relação ao pedido de compensação do pagamento de fls. 10, que teria sido
recolhido indevidamente pela impugnante, trata-se de matéria estranha à lide, não
cabendo manifestação dessa Delegacia de Julgamento.
10. Com efeito, a impugnante não logrou comprovar o recolhimento dos tributos
indevidamente compensados na DIRPF 2005, justificando-se, pois, a glosa efetuada e o
consequente lançamento do imposto, com os devidos acréscimos, em decorrência da
mora do contribuinte, nos termos do enquadramento legal constante da Notificação de
Lançamento, às fls. 12 e 13, que passam a integrar esse Acórdão.
Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do valor de R$
1.383,42 declarado a título de recolhimento de imposto complementar (carnê-leão), sendo
indevida a compensação declarada na DAA.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002304/2007-74

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital